Tribunal: STF
Processo: AI 657591
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso
   extraordinário extemporâneo. Precedentes.
1. A jurisprudência
   desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso
   extraordinário interposto antes do julgamento de todos os
   recursos interpostos na instância de origem, mesmo que os
   referidos recursos tenham sido manejados pela parte
   contrária.
2. Agravo regimental desprovido.